Tribunal: TJDFT
Processo: 0108368-66.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0108368-66.2002.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS JOSE ELIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interposto, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. CARGO DE DIRETOR DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI DISTRITAL N.o 2.835/2001, DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO REFERENTE AO CARGO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, quando o cargo de Diretor do Instituto de Criminalística deixou de ser remunerado pelo DAS-03 e passou a sê-lo pelo DAS-02, o recorrente continuou percebendo a incorporação dos quintos calculados com base no DAS-03, em razão da irredutibilidade de vencimentos. Contudo, durante a vigência da Lei n.o 2.835/2001, houve o reenquadramento dos quintos incorporados pelo apelante na função DFG-14, a qual correspondia à remuneração devida ao cargo de Diretor do Instituto de Criminalística, exatamente a função exercida pelo apelante e que foi incorporada à sua remuneração, sem que, nesse momento, tenha havido redução de vencimentos, de modo que não há que se falar em violação de direito líquido e certo. Não encontra amparo legal a pretensão do apelante de receber a incorporação dos quintos com base na função CNE-06, decorrente da transformação do DAS-03 de alguns cargos pela Lei Distrital n.o 2.835/2001, sem que tenha exercido o cargo correspondente. 2. Ausentes quaisquer condutas do artigo 80 do Código de Processo Civil, não é possível a condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé, a qual não se presume. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo a sentença que denegou a segurança. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV, LV e LXIX, 37, inciso XV e 93, inciso IX, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial e asseverando que não restou observado o direito líquido e certo no caso em exame nem a irredutibilidade de vencimentos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS JOSÉ ELIAS JÚNIOR, OAB/DF 10.424 (ID Num. 30665319 - Pág. 14). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). O recurso extraordinário, igualmente, não merece seguimento quanto à mencionada afronta aos artigos 5o, incisos LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1304330 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 8/11/2021). Também não merece ser subir o apelo extremo quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o incisos XXXVI e LXIX, e 37, inciso XV, ambos da Carta Magna, pois a matéria debatida pela turma julgadora enseja o exame de lei local, qual seja, a Lei Distrital n.o 2.835/2001, o que atrai o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Inclusive, infirmar as assertivas do órgão colegiado de que “No caso dos autos, o recorrente foi amparado pela garantia de irredutibilidade de vencimentos quando o cargo de Diretor do Instituto de Criminalística deixou de ser remunerado pelo DAS-03 e passou a sê-lo pelo DAS-02, mas mesmo assim ele continuou percebendo a incorporação com base no DAS-03 e depois com base no DFG12, a fim de que não sofresse perda remuneratória em decorrência da reestruturação do cargo” (ID Num. 26971702 - Págs. 7 e 8) e de que “Contudo, com a edição da Lei n.o 2.835/2001, o enquadramento dos quintos incorporados pelo apelante com base na função DFG-14 passou a corresponder à remuneração devida ao cargo de Diretor do Instituto de Criminalística, exatamente a função exercida pelo apelante, sem que, nesse momento, tenha havido redução de vencimentos, de modo que não há que se falar em violação de direito líquido e certo” (ID Num. 26971702 - Pág. 8) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS JOSÉ ELIAS JÚNIOR, OAB/DF 10.424. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017